Tribunal: TJDFT
Processo: 0710048-19.2021.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO VERBAL. AUSÊNCIA DE LICITAÇÃO. NULIDADE. CONSEQUÊNCIAS JURÍDICAS. EFEITOS FINANCEIROS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. COMPROVAÇÃO. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO. GLOSAS DOS VALORES. PREÇOS DA CONTRATAÇÃO.JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA. ATESTO DE CADA NOTA FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO.

1. Os contratos e seus aditamentos serão lavrados nas repartições interessadas, as quais manterão arquivo cronológico dos seus autógrafos e registro sistemático do seu extrato, salvo os relativos a direitos reais sobre imóveis, que se formalizam por instrumento lavrado em cartório de notas, de tudo juntando-se cópia no processo que lhe deu origem (Lei no 8.666/93, art. 60).

2. É nulo e de nenhum efeito o contrato verbal com a Administração, salvo o de pequenas compras de pronto pagamento, assim entendidas aquelas de valor não superior a 5% (cinco por cento)do limite estabelecido no art. 23, inciso II, alínea "a" desta Lei, feitas em regime de adiantamento (Lei no 8.666/93, art. 60, parágrafo único).

3. A declaração de nulidade do contrato administrativo opera retroativamente impedindo os efeitos jurídicos que ele, ordinariamente, deveria produzir, além de desconstituir os já produzidos (Lei no 8.666/93, art. 59).

4. A nulidade não exonera a Administração do dever de indenizar o contratado pelo que este houver executado até a data em que ela for declarada e por outros prejuízos regularmente comprovados, contanto que não lhe seja imputável, promovendo-se a responsabilidade de quem lhe deu causa (Lei no 8.666/93, art. 59, parágrafo único).

5. A prestação de serviços após o encerramento do prazo de vigência dos contratos emergenciais implica contratação verbal realizada pela Administração Pública, sem processo licitatório.

6. A decisão que, nas esferas administrativa, controladora ou judicial, decretar a invalidação de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa deverá indicar de modo expresso suas consequências jurídicas e administrativas (Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro, art. 20).

7. Diante da decretação da nulidade da contratação verbal realizada e da prestação dos serviços realizados, é necessário verificar as consequências jurídicas da decisão.

8. Comprovada a prestação de serviços sem cobertura contratual, são devidos os valores decorrentes dos serviços prestados.

9. Revela-se contraditório o comportamento de alegar que o contrato nulo não surte nenhum efeito financeiro para não efetuar o pagamento dos serviços prestados (venire contra factum proprium), o que viola o princípio da boa-fé objetiva e causa enriquecimento ilícito da Administração (CC, art. 884).

10. O Tribunal de Contas do Distrito Federal, na Decisão no 3.716/2016, firmou entendimento de que as disposições das Decisões no 437/2011 e 553/2014 não se aplicam aos casos de prestação de serviço de forma continuada, cujos contratos tenham expirados.

11. O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor (CC, art. 397).

12. O termo inicial da incidência dos juros é a data de atesto de cada nota fiscal.

13. Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos (CPC, art. 85, § 3o, II).

14. Remessa necessária e recurso voluntários conhecidos e parcialmente providos.